Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA.
I – A agravante-devedora pretende o levantamento da penhora que recai sobre imóvel ao argumento que lhe foi deferida Recuperação Judicial e que, portanto, a competência para tratar das constrições judiciais sobre seus bens é do Juízo da Recuperação Judicial, observado o plano respectivo.
II – Na verdade, a agravante-executada argui novamente as teses já apreciadas por este TJDFT no AGI 0704502-71.2020.8.07.0000, com ocorrência de trânsito em julgado, que, portanto, não podem ser reanalisadas, art. 508 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada.
III - Agravo de instrumento desprovido.